Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-68.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009727-68.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIRCEU INEIA - CPF: 820.836.229-87 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTROS CIVIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em ação de retificação de registros civis, sob o argumento de descumprimento da determinação judicial para indicação de todos os integrantes do tronco familiar como interessados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de reconsideração e do parecer ministerial antes da prolação da sentença; e

(ii) se é imprescindível a inclusão de todos os integrantes do tronco familiar como interessados em ação de retificação de registro civil.

III. Razões de decidir

3. As ações de retificação de registro civil, de jurisdição voluntária, visam a corrigir equívocos nos registros públicos, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio necessário no polo ativo.

4. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não apreciar o pedido de reconsideração devidamente fundamentado e o parecer favorável do Ministério Público.

5. A inclusão de todos os integrantes do tronco familiar no polo ativo revela-se desproporcional e contrária à finalidade da jurisdição voluntária, uma vez que a legislação exige apenas a intimação de interessados que possam ser diretamente afetados pela decisão.

6. A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal, com o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pleitos pendentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de reconsideração e do parecer ministerial, com posterior prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:
"Nas ações de retificação de registro civil, inseridas na jurisdição voluntária, é desnecessária a formação de litisconsórcio necessário no polo ativo, sendo suficiente a intimação de interessados diretamente afetados pela decisão. Configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal a extinção do processo sem a análise de pleitos devidamente apresentados e do parecer ministerial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por DIRCEU INEIA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Retificação de Registros Civis n. 1009727-68.2023.8.11.0004, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inc. I e IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Sustenta a parte apelante que não obstante o notório conhecimento jurídico da MM Juíza sentenciante, esta não agiu com o costumeiro acerto, diante do tipo de ação e documentos que foram produzidos, por entender que o apelante não teria cumprido com a determinação judicial (art. 321, do CPC), qual seja, a de promover a indicação nos autos dos integrantes (parentes) do seu tronco familiar, para figurarem como terceiros interessa na presente ação.

Aduz que não houve por parte do Apelante, descumprimento de terminação judicial acerca da decisão de id. 134297567, para que indicasse nos autos todos os integrantes/parentes do tronco familiar, para figurarem como terceiros interessados nos autos; o que houve foi um pedido de reconsideração da decisão supra, onde foram expostos motivos relevantes acerca da desnecessidade de trazer aos autos todos os familiares do Apelante (id. 136563902), de forma fundamentada.

Argumenta que deveria a magistrada primeiramente ter decidido acerca do pedido de reconsideração (id 136563902), bem como ter se pronunciado acerca do parecer Ministerial (id 141141511), para então fazer nova determinação judicial ou reiterar a anteriormente feita, intimando o Apelante, para tanto; contudo, o que houve foi a extinção imediata da ação, sem resolução de mérito!

Afirma o apelante ‘ser desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no polo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no polo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma facultativa. Ademais, diante das provas apresentadas pelo Apelante nos autos, tem-se que restou demonstrado o inegável equívoco nas referidas certidões, sendo cabível as retificações pretendidas, conforme art. 109, da Lei 6.015/73.’.

Requer o recebimento e o conhecimento do presente Recurso, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento, cancelando a r. sentença (error in procedendo), para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para se manifeste acerca do pedido de reconsideração protocolado no id 136563902, bem como para que se pronuncie acerca do parecer Ministerial (id 141141511), para então fazer nova determinação judicial ou reiterar a anteriormente feita, intimando o Apelante, para tanto; Alternativamente, tendo em vista se tratar de jurisdição voluntária e matéria unicamente de direito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença (error in judicando), deferindo o pedido autoral para determinar a retificação dos documentos civis, conforme apontados na peça exordial.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento do presente recurso. (id. 235728666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por DIRCEU INEIA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Retificação de Registros Civis n. 1009727-68.2023.8.11.0004, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inc. I e IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se o presente recurso quanto a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no descumprimento de determinação judicial para que o apelante indicasse todos os integrantes do tronco familiar como interessados na ação, conforme disposto no artigo 321 do CPC.

Inicialmente, cabe ressaltar que as ações de retificação de registro civil, previstas no artigo 109 da Lei n. 6.015/73, inserem-se no âmbito da jurisdição voluntária, cuja natureza é predominantemente administrativa, sem a configuração de litígio entre partes contrapostas, mas com a presença de interessados que possam ser afetados pela decisão. Nesse contexto, a interpretação das exigências processuais deve observar o princípio da razoabilidade, especialmente quando a finalidade da jurisdição é garantir a correção de eventuais equívocos nos registros públicos.

Pois bem. Verifica-se que o apelante apresentou pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, argumentando a desnecessidade da inclusão de todos os membros do tronco familiar como interessados, bem como a impossibilidade prática de identificar e localizar todos os possíveis parentes. Além disso, o parecer ministerial, favorável à análise do pleito, não foi objeto de manifestação pelo juízo de origem.

Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem que fossem analisados o pedido de reconsideração e o parecer do Ministério Público, configura cerceamento do direito de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, ao tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, não há litisconsórcio necessário no polo ativo, pois não se trata de litígio, mas de interesse comum do requerente e de eventuais interessados. O artigo 109 da Lei n. 6.015/73 exige apenas que os interessados sejam intimados para se manifestar, caso possam ser diretamente afetados pela decisão. Portanto, a inclusão de todos os parentes do apelante no polo ativo da ação revela-se excessiva e desproporcional.

Colaciono trecho do r. Parecer:

“(...)Nesse sentido, em consonância com o § 3º do artigo 17 da Resolução nº 57 do CNMP, adoto, a manifestação assinada pelo Promotor de Justiça Wellington Petrolini Molitor, na sua integralidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em complementação ao acima esposado entendo desnecessária a indicação de todos os componentes do tronco familiar para figurarem como terceiros interessados, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição voluntária, não há lide nem partes, mas tão somente interessados.

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ANTEPASSADOS ITALIANOS DO AUTOR, QUE TIVERAM A GRAFIA ORINÁRIA DE SEUS PRENOMES ALTERADOS NO BRASIL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AS RELAÇÕES DE ANCESTRALIDADE E OS ERROS DOS ASSENTOS – REGISTROS ANTERIORES À LEI Nº 6.015/73 – PEDIDO QUE VISA CLARAMENTE À RETIFICAÇÃO PARA A FINALIDADE DA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de registros anteriores à Lei nº 6.015/73, as divergências observadas eram comuns e decorriam de transliterações dos nomes italianos pela precariedade ou até inexistência de documentos e ainda, dificuldade da língua, já que eram registros feitos por simples declaração, não se pode imprimir aos registros antigos o rigor da Lei que não vigorava ao tempo em que foram lavrados, de modo que a retificação é de ser deferida, para adequação dos registros dos ascendentes do autor. (N.U 1004325-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Feitas essas considerações, o parecer recomenda o provimento do recurso de apelação cível.”. (id. 235728666)

Assim, tem-se que o juízo de origem deveria ter analisado o pedido de reconsideração e o parecer ministerial antes de decidir pela extinção do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam analisados o pedido de reconsideração formulado pelo apelante e o parecer ministerial, proferindo-se nova decisão quanto à necessidade de inclusão de necessidade de inclusão dos integrantes do tronco familiar como interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025